Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701621-41.2022.8.07.0004 EMBARGANTE: C.R. AUTO REGULADORA DE MOTORES LTDA EMBARGADO: MONISQUIE GLAUBEM PESSOA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE FLUÍDO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO. PANE NO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de indenização por danos materiais e morais que promove em face de C.R. AUTO REGULADORA DE MOTORES LTDA, pretendendo a reforma da sentença com o provimento dos pedidos. Em suas razões recursais, narra o recorrente que, em 18/11/2021, contratou os serviços da recorrida/ré para realizar a troca de fluído do câmbio automático de seu veículo, com a garantia de 3 mil Km ou 3 meses. Relata que após 13 dias, o automóvel apresentou uma pane no motor na via da BR 040, com derramamento de óleo na pista, razão pela qual necessitou ser guinchado até a oficina ré. Argumenta que o problema foi ocasionado pelo excesso de óleo inserido no câmbio, que causou pressão no sistema e danificou as peças internas. Afirma que o preposto do estabelecimento da requerida recusou-se a realizar o conserto, sob a alegação de que os mecânicos, funcionários da empresa, não detinham conhecimento para tal, tendo em vista tratar-se de câmbio com transmissão automática. Assevera que, por esse motivo, retirou o veículo do local por guincho, mediante pagamento de R$ 180,00, e o levou a outra mecânica para realização do diagnóstico, orçamento e subsequente conserto do câmbio, incluindo troca das peças danificadas, cujo serviço lhe custou o montante de R$ 6.000,00. Defende ter havido falha na prestação do serviço por parte da empresa ré. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial. II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ao ID 40903238. Diante dos documentos apresentados pelo recorrente, defiro o benefício da gratuidade de justiça. A impugnação arguida em sede de contrarrazões não prospera, tendo em vista o comprovante de renda e a declaração de hipossuficiência anexados aos autos. Impugnação rejeitada. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). IV. A controvérsia restringe-se a analisar a falha na prestação do serviço quanto à troca de fluído do câmbio automático e a subsequente responsabilidade da parte recorrida/ré pelos danos causados ao veículo do recorrente/autor. V. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). Nesse trilhar, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..." as hipóteses acima descritas. VI. Mesmo que assim não fosse, estão presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da oficina ré em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC). Na hipótese sob análise, no que concerne às provas, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. Os depoimentos colhidos em juízo são frágeis; logo, não têm o condão de romper a responsabilidade da oficina ré frente ao consumidor. Ademais, as provas documentais produzidas nos autos, em especial o relatório de diagnóstico do defeito do câmbio (ID 40902734) e os arquivos de filmagens (ID's 40902735 e 40902736), são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal entre a conduta da parte requerida e o dano experimentado pelo requerente, evidenciando-se a ocorrência de falha na prestação do serviço. VII. Cumpre ainda assinalar que o consumidor, ao contratar um serviço de troca de fluído do câmbio automático de seu veículo, acredita que terá a completa inspeção prévia quanto à possibilidade/viabilidade de realização do procedimento e o regular funcionamento posterior do motor, bem como a consequente assistência técnica necessária a reparar eventuais defeitos constatados dentro do prazo de garantia. Sob essa perspectiva, o referido contrato gera, no consumidor, a confiança de que seu bem estará a salvo de panes e defeitos durante o uso e na vigência da garantia. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem ao fornecedor a obrigação de garantir a segurança dos produtos e serviços oferecidos. Portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva da oficina/ré e ausentes causas de exclusão de sua responsabilidade, tem ela o dever de ressarcir o autor pelos danos materiais sofridos e devidamente comprovados, equivalentes aos valores despendidos para guinchar e consertar o câmbio do veículo (ID 40902731 e 40902730, pág. 3). VIII. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a parte requerente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica do autor, bem como sua honra ou dignidade. Embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido. IX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente, a título de danos materiais, o valor correspondente a R$ 6.180,00 (seis mil e cento e oitenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. X. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1647548, 07016214120228070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE FLUÍDO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO. PANE NO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de contradição "(...) entre os fundamentos dos depoimentos das testemunhas, ELENILDO MARQUES DA SILVA (id 40903216 - 409032217 - 40903218 - 40903219 - 4090320), MAURO DE SOUZA e as provas documentais (id 40903120 - 40903121 - 40903122 - 40903123) (...)". Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. No que se refere à contradição apontada, não assiste razão ao embargante. Isso porque não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. O inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura contradição. IV. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1676527, 07016214120228070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 46604253). O recorrente sustenta ofensa aos arts. 37, caput, e 93, IX, ambos da CF/88. No entanto, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, conforme tese fixada no Tema n. 800/STF, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (ARE-RG 835.833, Min. Relator Teori Zavascki, DJe 26/3/2015). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que, no particular, o recorrente sequer demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal